Tribunal: TJBA
Processo: 8177173-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177173-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ANGELINA DOS SANTOS MAURICIO Advogado(s):MARIA AMELIA DE CARVALHO LEAL SILVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda., inconformada com a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por Angelina dos Santos Maurício, julgou procedentes os pedidos, condenando a apelante ao custeio de tratamento médico específico e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há obrigação do plano de saúde em cobrir o tratamento médico pleiteado pela autora, mesmo durante o período de carência, em razão de situação de urgência; (ii) a negativa de cobertura configura dano moral passível de indenização. III. Razões de decidir 3. A relação contratual entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que privilegia a interpretação favorável ao consumidor em contratos de adesão. 4. A cláusula de carência não pode prevalecer em casos de urgência ou emergência, conforme o art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98. 5. A negativa de cobertura do tratamento, em situação de urgência, configura prática abusiva, violando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Está observado o princípio da dialeticidade quando as razões aduzidas no recurso guardam relação com os termos da decisão recorrida, infirmando os seus fundamentos e permitindo que se conheça o motivo do inconformismo do recorrente. 2. A cláusula de carência em contrato de plano de saúde não se aplica em casos de urgência ou emergência, sendo nula de pleno direito. 3. A negativa de cobertura em situação de urgência, por parte do plano de saúde, gera o dever de indenizar por danos morais". _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, IV, e 47; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 627.782/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.03.2015; STJ, AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8177173-85.2022.8.05.0001, sendo Apelante Hapvida Assistência Medica Ltda e Apelada Angelina dos Santos Maurício, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, rejeitar a preliminar e conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator